Tribunal: TJBA
Processo: 0569739-63.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0569739-63.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: VALDEMIRO DA CONCEICAO Advogado(s): JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO. INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Valdemiro da Conceição contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT ajuizada em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, com fundamento no art. 485, II e III, do CPC, em razão do abandono da causa e da inércia quanto à determinação judicial de emendar a petição inicial com a juntada de comprovante de residência atualizado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do processo com fundamento no art. 485 do CPC, diante da ausência de intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão na inicial; e (ii) estabelecer se a exigência de juntada de comprovante de residência atualizado viola o disposto no art. 319 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A apresentação de comprovante de residência atualizado constitui medida necessária para a verificação da veracidade das informações pessoais constantes na petição inicial, sendo instrumento de prevenção à litigância predatória, conforme diretrizes da Corregedoria Nacional de Justiça e protocolos do TJBA. 4. A intimação para regularização da petição inicial foi devidamente realizada, mas a parte autora deixou transcorrer in albis o prazo fixado, tendo apresentado pedido de dilação apenas após o decurso do prazo legal, o que configura preclusão. 5. A ausência de comprovante de residência atualizado compromete a aferição da competência territorial e da identificação válida da parte autora, revelando possível prática de litigância predatória, que justifica a atuação judicial para contenção de fraudes processuais. 6. A interpretação sistemática do art. 319 do CPC exige a instrução da inicial com documentos que corroborem as informações pessoais essenciais, sendo lícita a exigência de comprovante de residência atualizado pelo juízo. 7. A jurisprudência do TJBA reconhece a validade da extinção do feito em casos de não atendimento de determinação judicial para apresentação de comprovante de residência, sobretudo diante de indícios de fraude. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 485, II e III. Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL nº 8069779-53.2021.8.05.0001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, 5ª Câmara Cível, j. 30.03.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recuso de Apelação Cível n. 0569739-63.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante VALDEMIRO DA CONCEICAO e apelado PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06